Tribunal: TJMT
Processo: 1005447-33.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005447-33.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Pagamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RURAL FRUT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 18.855.285/0001-08 (APELANTE), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (APELADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (REPRESENTANTE), RURAL FRUT FRUTAS E VERDURAS LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS – NOTA FISCAL SEM ACEITE –

AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –

RECURSO DESPROVIDO.

Ausente o devido aceite nas notas fiscais objeto da cobrança, bem como da prova efetiva da prestação dos serviços e da entrega das mercadorias, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005447-33.2018.8.11.0003

APELANTE:

RURAL FRUT TRANSPORTES LTDA

APELADO:

COMPACTA COMERCIAL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
RURAL FRUT TRANSPORTES LTDA
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais n. 1005447-33.2018.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
COMPACTA COMERCIAL LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que o magistrado julgou improcedentes os pedidos da inicial, tomando-se por base “
04 (quatro) canhoto de nota fiscal sem data e assinada por pessoa não identificada
” (sic).

Aponta que a relação comercial entabulada entre os litigantes era na base da confiança, uma vez que “
a apelada realizava o pedido de produtos hortifrutigranjeiros (abacaxi e melancia) toda semana através de ligação telefônica
”, sendo que “
na maioria das vezes cargas fechadas
” (sic), conforme documento juntado.

Explana que “
os produtos negociados eram entregues nas cidades de Tangará da Serra e Rondonópolis, a depender da demanda de cada um dos mercados, conforme confirmado pelo representante da apelada na audiência de instrução, Sr. Savio Alves Gomes Bonfim e também pela testemunha Sr. Nilton
” (sic).

Descreve que “
a empresa apelante contratava os caminhões que vinham diretamente da lavoura para a empresa ora apelada, que após o descarregamento feito por esta, aquela realizava o pagamento do frete, sem ter a necessidade de alguma comprovação
” (sic).

Elucida que “
na

audiência de instrução o representante da apelada (Savio), confirma que o responsável pelo setor de hortifrutigranjeiros (Sr. Reinaldo) faziam os pedidos e tinha autonomia para receber os produtos, dentre outras funções, por ser dono do setor
” (sic).

Explica que “
no

processo de entrega das mercadorias, a apelante enviava a nota fiscal para e-mail da apelada, que no prazo acordado entre as partes, esta realizava os pagamentos diretamente na conta da apelante e enviava o comprovante de depósito também por e-mail, dado a distância e a confiança adquirida com o passar dos anos de negociação
” (sic), conforme e-mails anexos.

Afirma que “
na audiência de instrução o representante da apelada (Sr. Savio) tenta se esquivar de que eram feitos pagamentos sem assinatura nos canhotos das notas fiscais, tampouco algum carimbo de recebimento, porém, na ocasião, foi mostrado ao magistrado as provas de que foram realmente pagas inúmeras notas fiscais, conforme demonstrado
” (sic).

Ressalta que “
os motoristas responsáveis pela entrega das mercadorias, não assinavam nem realizavam assinatura nos canhotos de notas fiscais
” e caso assinassem estes “
canhotos assinados estariam de posse da apelante, não dá apelada
”, pois “
o motorista leva consigo o canhoto, para posteriormente receber o frete ou comprovar que entregou a mercadoria, que não é o caso presente
” (sic).

Argumenta que “
as negociações entre as partes já perduram desde meados de 2.015
” e não havia “
resquício de desconfiança, razão pela qual a apelante fez diversas entregas ainda estando a apelada em inadimplência, até chegar ao ponto de não mais fornecer os produtos
” (sic).

Dessa forma, aduz que “
ficou demonstrado através das provas documentais e testemunhais que as negociações realizadas entres as partes não condiz com a versão apresentada pela apela, vez que, não eram solicitadas assinatura nos canhotos das notas fiscais para o pagamento das mesmas, tanto é verdade que, a apelante trouxe aos autos inúmeras notas fiscais pagas sem ao menos uma assinatura
” (sic).

Por fim, explica que o frete das mercadorias era realizado da lavoura até o estabelecimento da demandada, mediante “
nota fiscal emitida em nome da demandante, até porque não é possível trafegar nas rodovias federais sem a devida nota fiscal”, e somente depois, a apelante “emitia sua própria nota fiscal em nome da demandada e enviava por e-mail, para assim proceder com o descarregamento”, sendo que o motorista “não necessitava de requerer qualquer documento que comprovasse a descarga dos produtos
” (sic).

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos da inicial (id. 153574353).

Nas contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que não foi possível identificar o aceite nas notas fiscais objeto da cobrança.

Esclarece que “
as únicas operações realizadas pela recorrente e a recorrida se deram por meio da Nota Fiscal nº 000.000.626, 000.000.582, 000.000.624, 000.000.724 (id. 16779955/ 16779958/ 16779960/ 16779962), sendo que é procedimento padrão e imprescindível da empresa apelada, em face do descarregamento da mercadoria, a conferência dos produtos por meio da Nota Fiscal e, posteriormente, a assinatura do alusivo canhoto, documentos este que eram assinado pelo responsável da recorrida, o Sr. Mauro, e devolvido para o motorista da apelante, pois, conforme registrado no depoimento das testemunhas, a Sra. Simone Cristina de Jesus, a qual é responsável pelo setor financeiro da empresa a mais de 16 (dezesseis) anos, mencionou o exorbitante número de fornecedores que a empresa apelada possui
” (sic).

Descreve que para controlar o recebimento das mercadorias “
era realizado um registro fotográfico do Canhoto da Nota Fiscal, sendo encaminhado para o financeiro e para a contabilidade, para o agendamento do pagamento, conforme observa-se da documentação já acostada aos autos do processo, não persistindo razão as alegações lançadas pela recorrente
” (sic).

Argumenta que “
o preposto da empresa recorrida, o Sr. Sávio Gomes Bomfim, por meio do seu depoimento em instrução e julgamento, esclareceu quanto a obrigatoriedade da assinatura do recebimento da mercadoria, esclarecendo que, caso a nota fiscal chegue ao financeiro, e esta não possuir o “ok”, ou seja, assinatura comprovando o recebimento, não será feito o pagamento
” (sic).

Aliado a isso, expõe que “
a Sra. Simone Cristina de Jesus, a qual é responsável pelo setor financeiro da empresa a mais de 16 (dezesseis) anos, detalhou o procedimento feito para o pagamento de fornecedores, o qual é feito, apenas e tão somente mediante nota fiscal, devidamente recebida e assinada por conferente, haja vista que a empresa apelada possui mais de 4.000 (quatro mil) fornecedores, sendo ilógico pagar mercadoria sem a devida comprovação de entrega (conferência)
” (sic).

Ainda, descreve que segundo “
depoimento da testemunha, o Sr. William, que esclareceu, resumidamente, o trabalho do conferente (recebedor), bem como a importância da exigência da mercadoria com Nota Fiscal e a conferência, haja vista o grande volume de fornecedores que a empresa recorrida possui
” (sic).

Dessa forma, conclui que não tendo a parte autora desincumbido do ônus probatório, o recurso deve ser desprovido (id. 153574357).

O preparo foi recolhido (Id. 153574355).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
RURAL FRUT FRUTAS E VERDURAS LTDA
ajuizou a ação de cobrança c/c indenização por danos morais em face de
COMPACTA COMERCIAL LTDA – SUPERMERCADO BIG MASTER COMPACTA COMERCIAL LTDA
, aduzindo, em síntese, que fornece hortifrutigranjeiros a rede de supermercado demandado por diversos anos; que trabalhava sempre no mesmo
modus operendi
, ou seja, por meio de seus motoristas, entregava as mercadorias no estabelecimento comercial da empresa ré, e, posteriormente, encaminhava as notas fiscais por e-mail para pagamento; e que diante da relação de confiança existente entre as partes jamais fora feito ou exigido que a ré assinasse qualquer comprovante de entrega de mercadoria.

Ante o exposto, pugnou pelo pagamento das notas fiscais de
nº 829
, emitida em 18.05.2018, no valor R$9.640,60 (nove mil, seiscentos e quarenta reais);
nº 208
, emitida em 03.10.2016, no valor R$14.325,00 (quatorze mil, trezentos e vinte e cinco reais);
nº225
, emitida em 15.10.2016, no valor R$14.940,00 (quatorze mil, novecentos e quarenta reais);
nº 463
, emitida em 10.01.2017, no valor R$6.394,65 (seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos);
nº 765
, emitida em 11.05.2017, no valor R$8.750,00 (oito mil, setecentos e cinquenta reais) e
nº 931
, emitida em 31.05.2017, no valor R$7.854,00 (sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais), totalizando o importe de
R$61.453,65 (sessenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos)
.

Em contrapartida, a demandada, em sua defesa, alegou, dentre outros argumentos, que a mercadoria não foi entrega, haja vista que desprovida de aceite.

Após regular processamento do feito, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos da inicial, asseverando, na oportunidade, que “
apesar de conferida oportunidade às partes para a produção de prova, inclusive com realização de audiência de instrução e julgamento, o autor deixou de trazer quaisquer elementos que evidenciassem a prestação de serviço nos moldes sobre os quais se funda a demanda e da ausência de recebimento pela realização destes
” (sic).

Destacou também que o representante da autora alegara, em audiência, que “
as mercadorias transitaram sem as respectivas notas fiscais até a unidade da ré nesta urbe, sendo aquelas encaminhadas via e-mail para a parte ré, contudo, os documentos ancorados aos autos às são completamente ilegíveis, tampouco, carreara e-mail contendo aceite da parte autora – no que se refere à entrega dos aludidos produtos, não sendo capaz de corroborar tal documentação com a narrativa colhida da peça vestibular
” (sic).

Logo, diverso do que alega a apelante, não resta comprovada a prestação de serviço no tocante às notas fiscais emitidas sem o devido aceite ou prova do recebimento da mercadoria pela ré.

Constitui, mormente, adoção de postura contrária à anteriormente adotada pela parte, sem que haja qualquer motivo que o justifique, o que é inadmissível em face do princípio da boa-fé processual e esbarra na vedação ao comportamento contraditório - "
venire contra factum proprium
".

Isto porque, não veio à colação qualquer documento que conste a assinatura e data do recebimento dos produtos da apelante, e também não há nenhum indício de prova testemunhal de que débito é presumido pelo simples fato da longa relação de confiança entre ambos.

Cumpre dizer que se trata de uma rede de supermercado que possui exorbitante número de fornecedores, onde o preposto da empresa recorrida, o Sr. Sávio Gomes Bomfim, por meio do seu depoimento, esclareceu quanto a obrigatoriedade da assinatura do recebimento da mercadoria, o seguinte:

“[...] Sim, tem que ta assinada, teoricamente tem que estar assinado o canhoto, dado o recebimento da nota fiscal.

Pode ser carimbado também, as vezes te o carimbo também, o conferente assinou. Tem que ter, tem que ter algum da empresa, do recebimento, dando o OK que a mercadoria entrou. [...]”

Ainda, por meio da oitiva de testemunha da requerida, a Sra. Simone Cristina de Jesus, a qual é responsável pelo setor financeiro da empresa a mais de 16 (dezesseis) anos, detalhou o procedimento feito para o pagamento de fornecedores, relatando que:

“[...] Para eu pagar um fornecedor a nota tem que estar devidamente recebida pelo nosso conferente, datada, assinada, e autorizada para o pagamento pelo proprietário.

[...] De conferencia, correto, né. Da veracidade da entrada da mercadoria, da quantidade correta, dai é passado para o setor, são muito os setores, para ser paga pelo financeiro.

[...] Não, sem nota fiscal jamais. Não chega. [...]

[...] Só com nota fiscal. [...]

[...] A, mais ou menos, vamos chutar ai 4.000 (quatro mil), 4.500 (quatro mil e quinhentos) fornecedores... Não, sem documentos jamais. [...]

[...] É nos temos o conferente né, pra fazer, ele não faz propriamente a descarga da mercadoria, mas ele confere toda a mercadoria que é descarregada na loja né. Produto por produto... e carimbado a nota por ele. [...]”

Ademais, a testemunha, o Sr. William, que trabalha de conferente, esclareceu, resumidamente, o trabalho do conferente (recebedor), bem como a importância da exigência da mercadoria com Nota Fiscal e a conferência, haja vista o grande volume de fornecedores que a empresa recorrida possui, sendo impossível o recebimento de mercadoria sem nota e sem a sua devida conferência.

É sabido que o ônus da prova compete ao autor, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito e, à parte ré, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Assim, ausente o devido aceite nas notas fiscais objeto da cobrança, bem como da prova efetiva a prestação dos serviços e da entrega das mercadorias, correta a decisão que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
.
NOTAS FISCAIS DESACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA OU DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação de cobrança fundou-se em notas fiscais a qual a recorrente alega estar em aberto, em inadimplência das recorridas em via de suposta relação comercial de compra e venda de mercadorias. 2. Assim em via de regra, ao recorrente/autor coube a incumbência de comprovar o fato constitutivo de seu direito, da relação comercial com as recorridas, precipuamente com venda de mercadorias a qual resultou na emissão das notas fiscais em cobrança, nos termos do art. 373, inc. I do CPC. 3. Nestes termos a juntada de notas fiscais pela recorrente com a afirmação de que outras notas fiscais foram quitadas a comprovar o fato da relação comercial a consubstanciar seu pedido de cobrança das notas em aberto, revelou insuficiente para comprovação do alegado. 4
. A juntada de notas fiscais, em procedimento ordinário, sem aceite do adquirente ou sem outra forma de comprovação de que os produtos foram efetivamente entregues, revela-se insuficiente para comprovação do alegado negócio mercantil
. 5. Ademais a simples apresentação de planilha de relatório com descrição de mercadorias, seus valores, atualização monetária, ou notas fiscais por si só, criadas unilateralmente, de cunho apócrifo, sem participação e aceite das recorridas, não conduzem a comprovar de fato a relação comercial que desencadeou na emissão das notas fiscais em apreço.”
(TJ-MT 00002930220198110008 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – DUPLICATA SEM ACEITE
–
FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA EFETIVA ENTREGA DA MERCADORIA – ÔNUS DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA
– CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a parte, depois de intimada para especificar provas, manteve-se inerte, deixando precluir a sua faculdade de produzir provas. A duplicata somente se torna título abstrato, desvinculando-se do negócio originário, a partir do aceite, quando o devedor reconhece a exatidão do crédito e a obrigação de pagá-lo.
De modo que, até então, necessária se faz a prova da existência do negócio jurídico subjacente, para fins de sua cobrança, a qual incumbe à parte credora, que tem o dever de colher assinatura do comprador, ou de seu preposto, quando da tradição da coisa negociada. Não restando demonstrada a entrega das mercadorias que deram azo à emissão das duplicatas, mostram-se estas desprovidas de lastro, devendo ser mantida a Sentença que julgou improcedente o pleito exordial
.”
(TJ-MT - AC: 10241295320178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CESSÃO DE CRÉDITO – COMPRA E VENDA MERCANTIL –
DUPLICATA SEM ACEITE
– PROTESTO – NOTA FISCAL -
AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA A PARTE AUTORA
– ART. 373, I, DO CPC – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – APELO DESPROVIDO. Nos termos do art. 15, II, da Lei 5.474/68, a ausência de aceite na duplicata pode ser suprida por documento comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria, acompanhada do protesto do título.
Incumbe ao autor comprovar a entrega e recebimento da mercadoria, nos termos do art. 371, inciso I, do CPC. Na hipótese, não ficou comprovada a entrega e recebimento das mercadorias descritas na nota fiscal que lastreou a emissão das duplicatas objeto da cobrança, de modo que a improcedência do pedido é medida que se impõe
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, ou seja, independe de prova. No que tange ao valor da indenização, verifica-se que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é adequada para compensar o abalo suportado pelo Recorrido em razão dos danos decorrentes da conduta da Recorrente, e atende ao binômio de compensação da dor suportada, sem que seja fonte de enriquecimento sem causa.”
(TJ-MT 10406304820188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023